Tribunal: CARF
Processo: 13227.900981/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900981/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
DONADONI & HARTMANN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCOMP. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
INDÉBITO. SÚMULA CARF N° 175
É possível a análise do indébito, quando houver prova de que o contribuinte
errou ao informar que o crédito se origina de pagamento indevido ou a maior
de estimativa que integrou o saldo negativo apurado no período, de acordo com
a Súmula CARF n° 175.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. CRÉDITO RECONHECIDO EM
DILIGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
COMPROVADO EM DILIGÊNCIA.
A Autoridade Fiscal constatou, em diligência, que a contribuinte faria jus a
direito creditório para compensação do debito analisado no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, no montante de R$ R$ 2.925,11, e
homologar as compensações objeto do presente processo, até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900981/2009-21
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900981/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 01-20.108, de 7 de dezembro de
2010, da 3a Turma da DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 04856.13711.140105.1.3.04-5199, cujo
crédito informado é pagamento indevido ou maior de IRPJ no montante de R$ 86,40 relativo ao
DARF do PA 31/05/2002 recolhido em DARF do dia 28/06/2002.
A compensação não foi homologada, conforme informação contida no despacho
decisório, juntado à e-fl. 7, porque o DARF informado na DCOMP foi integralmente alocado a
débito da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Irresignada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 9-10), onde alegou que equivocou-se no preenchimento
das DCTFs, onde teria informado os valores recolhidos e não os devidos, e que procedeu à
retificação das DCTFs.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/BEL, que consignou que caberia à contribuinte comprovar o direito creditório pleiteado por
meio de documentos hábeis e idôneos, notadamente por sua escrita contábil e fiscal (balanço,
balancetes, Livro Diário, Demonstração do Resultado do Exercício e LALUR), e a contribuinte
teria apresentado apenas cópia do DARF de recolhimento.
Irresignada com a decisão de 1a instância, a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 41-45) onde afirma que optou pela apuração do lucro pelo regime do lucro
presumido, fazendo o recolhimento do IRPJ com base na receita bruta, e que o crédito pleiteado
decorreu da constatação que ao final do ano-calendário teria recolhido tributo a maior do que o
devido no montante de R$ 3.551,63, e que o direito creditório pleiteado (R$ 86,40) é apenas uma
parte correspondente ao DARF recolhido em 28 de junho de 2002 do PA 05/2002, com
vencimento em 30/06/2002.
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou cópia do LALUR (e-fls. 52-
55), cópia do DARF recolhido (e-fl. 56), Livro Razão (e-fl. 57-61) e Livro Diário (e-fl. 62-68).
O recurso voluntário foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção em 17 de agosto de 2018, que resolveu converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de circunscrição da Recorrente analisasse os documentos juntados pela Recorrente no
recurso voluntário e emitisse relatório conclusivo opinando sobre a existência do direito
creditório decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ no montante de R$
3.551,63, como alegou a Recorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900981/2009-21

A autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência Fiscal, juntado à e-fls. 163-
168, no qual informa que a Recorrente optou pela apuração pelo lucro real, diferentemente do
que a Recorrente afirmou, e que o DARF de R$ 86,40 que a Recorrente informara na DCOMP
fora efetivamente alocado a débito confessado em DCTF, não restando saldo disponível para
compensação em relação àquele DARF.
Contudo, a Autoridade Fiscal informou que a Recorrente faz jus a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002 no montante de R$ 2.925,11, passível de ser utilizado na
compensação do débito declarado na DCOMP n° 04856.13711.140105.1.3.04-5199, objeto de
análise do presente processo.
Tendo tomado ciência do Relatório de Diligência Fiscal a Recorrente apresentou
manifestação às e-fls. 177-178 em que, diante do reconhecimento do FISCO de que faz jus a um
direito creditório no valor de R$ 2.925,11, e que o débito compensado na DCOMP n°
04856.13711.140105.1.3.04-5199 é de R$ 117,96, pede então a homologação da compensação e
que o saldo restando seja utilizado nas compensação analisadas nos processos
13227.900640/2008-74, 13227.900977/2009-62, 13227.900978/2009-15, 13227.900979/2009-51
e 13227.900980/2009-86.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
A compensação pleiteada pela Recorrente na DCOMP n°
04856.13711.140105.1.3.04-5199 não foi homologada porque a Recorrente cometeu erro ao
informar que o crédito era relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal
recolhida.
Pelo que se pode deduzir da leitura dos argumentos da Recorrente é que ela
entendeu que os recolhimentos de estimativa mensal de IRPJ que fizera durante o ano foi maior
que o IRPJ devido ao final do ano, daí ter encaminhado DCOMP para solicitar a compensação de
um dos DARFs de estimativa recolhido. Deveria ter solicitado DCOMP com crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ. Erro típico que ocorria no início de utilização da DCOMP como
documento de compensação.
Por conta da enorme incidência no apontamento da origem do crédito pelos
contribuintes, o CARF aprovou a Súmula CARF n° 175, no qual considera possível a análise do
indébito, quando houver prova de que o contribuinte errou ao informar que o crédito se origina
de pagamento indevido ou a maior de estimativa que integrou o saldo negativo apurado no
período, caso dos presentes autos:
Súmula CARF no 175
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900981/2009-21

É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conformePortaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No presente caso, a Autoridade Fiscal reconheceu o direito creditório da
Recorrente no montante de R$ 2.925,11 (relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2002,
passível de ser utilizado para compensação do débito declarado na DCOMP (de R$ 86,40.
Quanto ao pedido da Recorrente para que o saldo do crédito reconhecido seja
utilizado nas outras compensações, verifiquei que os respectivos processos também tiveram o
julgamento convertido em diligência pelo CARF, de modo que as compensações ali pleiteadas
serão apreciadas naqueles processos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer direito creditório de R$ 2.925,11 para compensação dos débitos
declarados na DCOMP analisados no presente processo, até o limite do direito creditório
reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 188
DF CARF MF
Original